Tribunal: STF
Processo: ARE 682594
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO EM CARGO DIVERSO NO QUAL FOI INICIALMENTE INVESTIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 280/STF.



    Afronta a Constituição Federal o enquadramento de servidor público em cargo diverso daquele que é titular. Precedentes.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, o que é vedado neste momento processual (Súmula 280/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.